Tribunal: TJES
Processo: 5003407-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003407-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: TEREZINHA VIEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA PROCEDENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM ATENÇÃO A SÚMULA 421 STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4388112).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES,
verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido;
b)
preliminarmente, que há incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nulidade por ausência de intimação do Ministério Público e por ausência de instrução probatória;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que a obrigação de fazer exposta na sentença do juízo
a quo
é inviável de ser cumprida;
e)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido;
f)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, no tocante a alegada incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de questão de direito coletivo urbanístico e matéria de ordem pública, rejeito-a tendo em vista claro direito individual como objeto a ser discutido.

Quanto a alegada nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público, rejeito-a pelo mesmo fundamento delineado acima, ao passo em que não há objeto a se relacionar com interesse da coletividade.

Quanto a alegada ausência de instrução probatória, verifico nos autos documentação probatória robusta para julgamento da demanda, bem como que o objeto discutido prescinde de produção de prova oral ou pericial diante de matéria exclusivamente de direito. Assim, também rejeito-a.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se a apurar se os aqui recorridos deverão ser compelidos a promover a ligação e o fornecimento de água no imóvel da recorrida, bem como se esta faz jus a indenização por dano moral.

O Juízo a quo, em sua sentença, julgou procedente o pleito inicial, de forma em que condenou os aqui recorrentes a procederem com a ligação e o fornecimento de água e esgoto no imóvel da recorrida e, ainda, arbitrou montante indenizatório em R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Os recorridos aduzem quanto à inviabilidade de fornecimento de serviços públicos em ocupações irregulares e clandestinas, bem como quanto à ausência do dever de indenizar.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o Juízo
a quo
, não merecendo prosperar as alegações dos recorrentes, tendo em vista que os órgãos de serviço básico não podem negar acesso ao saneamento básico, mesmo que o município alegue que o lote é irregular, eis que deve prevalecer o que é essencial ao indivíduo, que no presente caso é a água e energia.

A propósito, colaciono entendimento do Egrégio TJMG:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LOTEAMENTO IRREGULAR - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

A prestação do serviço de abastecimento de água aos cidadãos, tem o seu principal fundamento no preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, por lhe possibilitar o uso de água potável, elemento essencial para a satisfação das suas necessidades básicas.

Não serve como justificativa para o não fornecimento de água a loteamento irregular, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a concessionária e o Ministério Público de Minas Gerais, vez que tal acordo administrativo não poderá preponderar sob preceitos e garantias constitucionais que são imanentes a todos os cidadãos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.134975-5/003, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2009, publicação da súmula em 09/10/2009)

É sabido que a Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) estabelece a universalização do acesso ao saneamento básico.

Ademais, o fornecimento de água, por exemplo, é indispensável à existência digna do ser humano.

Portanto, a negativa dos recorrentes em promover o fornecimento de água, sob o argumento de que o imóvel estar localizado em área de loteamento irregular, não poderá ser admitida, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Quanto aos danos morais, tenho que restou configurado, eis que a água potável é direito básico do consumidor, assim tenho que a situação enfrentada pela parte recorrida extrapolou o mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar pelos recorrentes, estando
o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo Juízo a quo, razoável e proporcional com o caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos recorrentes e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. Sem condenação em honorários em atenção a Súmula 421 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)